Tribunal: TJES
Processo: 0012622-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012622-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANESSA CASSIANO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADOS.
PRELIMINAR
ES
.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
(3ª APELANTE)
. ACOLHIMENTO.
NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
E AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(1º APELANTE)
. REJEIÇÃO.
MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
POR
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
(3ª APELANTE)
. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
(1º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA OS MÍNIMOS LEGAIS (TODOS OS APELANTES). IMPOSSIBILIDADE.
MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES
(1º E 3º APELANTES).
IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
(1º E 3º APELANTES).
INVIABILIDADE.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO (3ª APELANTE). VIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE (1º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (1º APELANTE). INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS 1º E 2º APELANTES E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA 3ª APELANTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com aumento de pena pela interestadualidade (art. 40, V, da mesma lei), em concurso material (art. 69 do CP), com penas de reclusão e multa. A defesa de Vanessa alegou prescrição do crime de associação e pleiteou absolvição ou redimensionamento da pena. Iago suscitou nulidade da prova telemática, pediu absolvição pelo crime associativo, redução da pena e direito de recorrer em liberdade. Robson impugnou apenas a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a punibilidade de um dos réus quanto ao crime de associação para o tráfico encontra-se extinta pela prescrição retroativa; (ii) apurar a validade da prova telemática extraída do celular de um dos réus; (iii) verificar a existência de coação moral irresistível e a configuração da associação criminosa; (iv) revisar as penas aplicadas aos réus, inclusive o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) analisar o cabimento do direito de recorrer em liberdade para Iago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar. P
rescrição retroativa da pretensão punitiva
com relação ao crime de associação para o tráfico
de drogas
(3ª apelante).

A punibilidade da 3ª apelante quanto ao crime de associação para o tráfico encontra-se extinta por prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, IV; 114, II; 115 e 107, IV, todos do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada (3 anos e 6 meses), sua menoridade à época dos fatos e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
Preliminar acolhida.

Preliminar. Nulidade das provas produzidas a partir da extração de dados do celular da corré, alegando ausência de autorização judicial e quebra da cadeia de custódia (1º apelante).
A prova telemática obtida do celular de Vanessa é válida, pois foi regularmente autorizada por decisão judicial anterior à análise dos dados, observando o princípio da reserva de jurisdição (CF/88, art. 5º, XII), não havendo prova de quebra de cadeia de custódia ou prejuízo à defesa (CPP, arts. 158-A e 563).
Preliminar rejeitada.

Mérito.
Não se verifica coação moral irresistível na conduta de Vanessa, pois as mensagens extraídas do celular demonstram participação ativa, consciente e coordenada no transporte da droga, sem prova concreta de ameaças ou constrangimento ilegal.

A associação estável e permanente entre os réus para o tráfico interestadual de drogas encontra-se comprovada por laudos periciais, mensagens trocadas entre os envolvidos e depoimentos em juízo, evidenciando divisão de tarefas, atuação reiterada e estrutura organizada.

A pena-base dos réus foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando a quantidade significativa de droga apreendida (mais de 8 kg de maconha), os maus antecedentes de Robson e os motivos do crime, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

As atenuantes reconhecidas (confissão e menoridade relativa) foram corretamente aplicadas, respeitando a fração de redução discricionária, não sendo possível ultrapassar o mínimo legal (STJ, Súmula 231).

É incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado para Vanessa e Iago, diante da comprovação de dedicação à atividade criminosa e da associação estável ao tráfico, incompatíveis com os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A aplicação da majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei 11.343/06) em 1/6 é legítima e proporcional, considerando o deslocamento interestadual da droga e o vínculo com fornecedores e destinatários em diferentes estados.

O regime inicial semiaberto é adequado para a 3ª apelante, após o afastamento da condenação pelo crime de associação, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante da pena final fixada e sua primariedade.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao 1º apelante, pois permanecem válidos os fundamentos da prisão preventiva e a condenação foi mantida em segundo grau, autorizando a execução provisória da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido (
3ª apelante)
. Recursos desprovidos (
1º e 2º apelantes)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso da 3ª apelante e negar provimento aos recursos do 1º e 2º apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012622-50.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANESSA CASSIANO DA SILVA, ROBSON GOMES REALLI, IAGO DOS SANTOS FERRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROMARIO FERNANDES DE FREITAS - MG192583, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
IAGO DOS SANTOS FERRAZ,
ROBSON GOMES REALLI
e
VANESSA CASSIANO DA SILVA
, contra a sentença de fls. 616/684, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados pela interestadualidade (art. 33,
caput,
e art. 35, n/f art. 40, V, todos Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de:

*
Iago dos Santos Ferraz
: 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão mínima;

*
Robson Gomes Realli
: 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.433 (mil quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima; e

*
Vanessa Cassiano da Silva
: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão mínima.

Nas razões de fls. 779/790-v, a defesa de Vanessa sustenta, em preliminar, a
ocorrência da prescrição retroativa
quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas. No mérito, pleiteia a
absolvição por coação moral irresistível
e a
inexistência de vínculo associativo estável
, afastando o crime de associação. Subsidiariamente, requer: a r
edução da pena-base
; a aplicação ampliada das
atenuantes da confissão e menoridade relativa
; e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

Por sua vez, em razões recursais de ID 15964494, a defesa de Iago postula, inicialmente, a
concessão da gratuidade de justiça
. Em sede de preliminar,
argui nulidade da prova telemática
, sob o argumento de
quebra de cadeia de custódia e ausência de autorização judicial
. No mérito, requer: a a
bsolvição
do acusado
quanto ao crime de associação para o tráfico
(art. 35), por falta de prova da estabilidade e permanência do vínculo; a fixação da pena-base no
mínimo legal
e aplicação da
atenuante da menoridade
; o reconhecimento do
tráfico privilegiado
; e concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Já a defesa de Robson, nas razões recursais de ID 15964528,
limita-se a impugnar a dosimetria da pena
, pleiteando a
redução da pena-base
aplicada aos crimes de tráfico e associação, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no ano de
2017
, os apelantes
associaram-se de forma estável e permanente para a prática de tráfico interestadual de drogas
.

No dia
12 de maio de 2017
, durante operação da Polícia Federal no Terminal Rodoviário de Vitória/ES, a ré
Vanessa foi abordada em atitude suspeita ao tentar embarcar em um ônibus com destino a Salvador/BA
. Na mala que carregava, foram encontrados
oito tabletes de maconha
, totalizando aproximadamente
8,425 kg
, além de
bilhetes de passagens
que indicavam seu trajeto desde
Campos dos Goytacazes/RJ
, com
escala em Vitória/ES
, até o destino final na
Bahia
.

As investigações revelaram que o
aparelho celular utilizado por Vanessa estava em nome de seu companheiro,
o réu
Iago
, e
comunicações extraídas por perícia demonstraram o planejamento e a articulação entre os envolvidos
, inclusive com
diálogos com o destinatário da droga
, identificado como
“Tio de Douguinha”
, residente na Bahia. Houve ainda
troca de mensagens posteriores à prisão
, contendo
ameaças à Vanessa e a Iago
pela não entrega do entorpecente.

Consta também que o réu
Robson
participou ativamente da empreitada criminosa, mantendo comunicações regulares com Iago e Vanessa por meio de aplicativos de mensagens, tratando da
aquisição, repasse e devolução da droga
. As mensagens evidenciam ainda o fornecimento da substância ilícita por indivíduo identificado como “
Paulinho
”, residente na
Serra/ES
, e a tentativa de revenda ou devolução da droga em razão da baixa qualidade.

Feitos esses esclarecimentos, passo, inicialmente, a análise da
s
preliminar
es.

A
defesa da ré Vanessa
sustenta a ocorrência de

prescrição retroativa da pretensão punitiva

com relação ao crime de associação para o tráfico
de drogas
(art. 35 da Lei 11.343/06)
, argumento que merece acolhimento.

A sentença fixou a pena definitiva por este delito em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Aplicando-se o
art. 109, inciso IV, do Código Penal
, o prazo prescricional é de 8 anos. Contudo, a ré era
menor de 21 anos ao tempo dos fatos
(nascida em 26/10/1996, sendo o fato ocorrido em 06/12/2017), atraindo a incidência do
art. 115 do Código Penal
, que reduz o prazo pela metade, totalizando
4 anos
.

Verifica-se que a
denúncia foi recebida em 13/06/2019
, e a
sentença foi publicada em 06/10/2023
, ou seja, decorreu período superior ao prazo prescricional sem causas suspensivas ou interruptivas (arts. 116 e 117 do CP).

Inequívoco, portanto, que a pretensão punitiva estatal com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas pelo qual Vanessa se viu condenada restou atingida pelo fenômeno prescricional. A pena cumulativa de multa também está prescrita, eis que sujeita ao mesmo prazo da privativa de liberdade, de acordo com o artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Ante tais fundamentos,

ACOLHO A PRELIMINAR
arguida e, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º, 114, inciso II, 115 e 119, todos do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE VANESSA CASSIANO DA SILVA,
exclusivamente quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, pelo qual restou condenada, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Por conseguinte, ficam obviamente prejudicados os pedidos recursais correlatos a este delito.

Prosseguindo,
a
defesa d
o apelante

Iago

sustenta, em preliminar, a nulidade das provas produzidas a partir da extração de dados do celular da corré VANESSA, alegando ausência de autorização judicial e quebra da cadeia de custódia.

Contudo, tal alegação
não se sustenta à luz dos elementos dos autos
.

Verifica-se que a
autoridade policial representou, em 02/06/2017
, pela quebra do sigilo dos dados telemáticos, conforme fl. 79, e que houve
regular autorização judicial deferida em 30/06/2017
, antes da análise dos dados (fls. 111/111v). Logo, foi devidamente observado o princípio da reserva de jurisdição (CF/88, art. 5º, XII), afastando qualquer ilegalidade no acesso às informações protegidas por sigilo.

No que tange à alegação de quebra de cadeia de custódia,
não há nos autos qualquer elemento concreto que aponte adulteração da prova
, tampouco foi apresentada impugnação técnica ao laudo pericial. A simples alegação de que mensagens teriam datas posteriores à apreensão não é suficiente para invalidar a prova, sobretudo em se tratando de elemento colhido por meio de exame técnico realizado por órgão oficial, nos moldes do art. 158-A e seguintes do CPP (com redação dada pela Lei 13.964/2019).

Outrossim, mesmo que houvesse alguma irregularidade formal — o que não se admite —, não se demonstrou qualquer
efetivo prejuízo à defesa
, requisito indispensável à declaração de nulidade nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal.

Logo,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

Passo ao exame do
mérito
dos apelos.

A defesa de Vanessa pleiteia a absolvição, sustentando que
sua participação
no tráfico de drogas
teria ocorrido por
coação moral irresistível
, e que não há elementos que demonstrem
vínculo estável e permanente
com os demais
réus.

No caso em apreço, encontram-se anexadas aos autos como provas da materialidade do crime o Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/10, o Auto de Apreensão de fl. 11, o Laudo de Perícia Criminal de fls. 52/56, e o Laudo Toxicológico Definitivo, anexado às fls. fls. 68/72, que atestam a apreensão de 08 (oito) tabletes de “maconha”, pesando 8,425 kg, transportados pela apelante em um ônibus da Viação Águia Branca, com destino à cidade de Salvador/BA.

Da mesma forma, entendo que a autoria delitiva também se encontra suficientemente demonstrada nos autos. Após a apreensão da droga, a análise do aparelho celular da recorrente (apreendido no ato do flagrante), revelou intensas trocas de mensagens entre ela e os outros dois corréus, tratando especificamente do transporte da substância entorpecente e de outras remessas anteriores.

Por esse motivo, a tese defensiva de reconhecimento da coação moral irresistível não deve prosperar, já que restou isolada e
não encontra suporte nos elementos constantes dos autos
, tampouco em prova testemunhal ou documental idônea.

A própria ré, em seu interrogatório judicial (mídia à fl. 573),
confessou que tinha conhecimento do conteúdo ilícito da bagagem
que transportava e tentou justificar a conduta sob o argumento de que teria sido ameaçada. No entanto,
nenhum elemento corroborativo foi apresentado
, e as mensagens trocadas via aplicativo “WhatsApp” com os corréus Iago e Robson revelam diálogo
espontâneo, colaborativo e articulado
.

Em uma das conversas extraídas do celular de Vanessa, há menções diretas ao destino da droga, cobrança de valores, informações sobre horários e detalhes do transporte, incluindo bilhetes de passagem de
Campos dos Goytacazes (RJ) para Vitória (ES)
, e de
Vitória para Salvador (BA)
. Fica evidente, assim, que a atuação da ré
não se limitava a transporte eventual, mas sim a execução de tarefa logística em articulação com os demais corréus
.

O agente da Polícia Federal,
Alberto Tadeu Vieira Villela
, ouvido em juízo (mídia à fl. 578), relatou que
a mala contendo a droga estava em nome de
Vanessa
, e que ela
não demonstrou
nenhuma
surpresa ou indignação quando o entorpecente foi encontrado
, optando por permanecer em silêncio.

O outro agente,
Renato Cabral Maciel
, declarou que houve
monitoramento prévio da conduta da ré
, dentro de uma operação voltada ao combate ao tráfico interestadual, e confirmou a abordagem no Terminal Rodoviário de Vitória. Ambas as testemunhas reforçam que
Vanessa
trazia 8,425 kg de maconha
, cuidadosamente embalados
, fato que corrobora a tese acusatória.

Por tais motivos, confirmo a condenação da apelante prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim,
como já analisado,
o pedido absolutório quanto à associação ao tráfico resta prejudicado pelo reconhecimento da prescrição retroativa
.

Por sua vez, a
defesa d
o apelante Iago busca a absolvição
quanto ao crime de associação para o tráfico
(art. 35),
alegando
que
não houve demonstração de estabilidade ou permanência no vínculo associativo
e que sua participação se deu de forma ocasional.

Contudo, os autos demonstram o contrário. Conforme laudo de análise telemática (Informação Policial n. 99/2017 – fls. 126/156),
o aparelho celular d
e Vanessa
estava em nome d
o recorrente Iago
, e dele foram extraídas
mensagens trocadas com diversos contatos, inclusive com
o corréu Robson
e “Tio de Douguinha”
, identificados como fornecedores e parceiros na empreitada delitiva.

As conversas demonstram planejamento de remessas de entorpecentes, fotografias da droga sendo compartilhadas por Iago e Robson, cobrança de entrega e insatisfação com a qualidade da droga, além de
referências à devolução do “material”
. Há ainda diálogos em que Iago negocia valores com terceiros e
interage diretamente com o destinatário na Bahia
, de maneira clara e objetiva, tratando da logística e da comercialização da maconha.

Em juízo, o corréu Robson afirmou que a operação foi
organizada por
Iago
, e que este
mantinha contato direto com
Vanessa
, responsável por transportar o entorpecente até Salvador (mídia à fl. 573). Essas declarações, somadas às provas documentais e periciais,
afastam qualquer alegação de casualidade
.

A conduta de Iago revela
reiteradas ações coordenadas
, com divisão de tarefas, financiamento e estruturação logística. Sua atuação
não se limita a um episódio isolado
, mas integra um conjunto articulado de atividades voltadas ao tráfico interestadual.

Desse modo, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Passo à revisão das penas aplicadas.

Ré Vanessa Caetano da Silva

*
Crime de tráfico de drogas
.

Na primeira fase
, observa-se que o MM. Juiz
fixou
a pena-base
em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
e 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja,
1 ano e 6 meses acima do mínimo legal
, em razão da
quantidade expressiva da droga apreendida
(mais de
8 kg de maconha
) e dos
motivos do crime
.

Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a
quantidade e a natureza da substância
devem ser consideradas
com preponderância
na fixação da pena, e no caso dos autos, a grande quantidade de droga justifica a majoração imposta. Não há, pois, nulidade ou excesso, mas sim
aplicação proporcional e fundamentada,
de modo que
não é
possível acolher o pedido de redução da pena-base
ao mínimo legal
.

Na segunda fase
, o Juízo
reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, reduzindo a pena intermediária na fração de 1/6, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
Aqui, m
elhor sorte não encontra o pedido de maior redução da pena em razão das
referidas
atenuantes
.

Na segunda etapa de aplicação das penas, ao contrário do que ocorre na terceira, o legislador não determinou
quantum
de majoração ou redução da reprimenda, motivo pelo qual o julgador fica adstrito aos limites legais para a fixação da pena-base, não havendo, nesse ponto, que se falar em violação ao princípio da individualização das penas.

Noutros termos, o percentual de redução está dentro da margem de discricionariedade técnica do julgador, conforme reiterada jurisprudência do STJ, não havendo parâmetro legal fixo quanto ao grau de diminuição. Assim,
não há ilegalidade
na fixação da reprimenda intermediária.

Na terceira fase
,
também não prospera o
pedido de reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33
, §4º,
da
Lei nº 11.343/06
).

Embora Vanessa não possua antecedentes, a
prova constante dos autos evidencia que ela integrava associação criminosa estável e atuava de forma reiterada no tráfico interestadual
, conforme revelado pelas mensagens trocadas com Iago e Robson e as circunstâncias de sua prisão. Sua atuação não foi ocasional, mas
deliberada e inserida em estrutura organizada
, o que afasta, por completo, o benefício legal.

Assim, a
não aplicação do redutor
foi devidamente fundamentada, tendo em vista a demonstração de que a ré
se dedicava à atividade criminosa
, com base nas interceptações e dinâmica dos fatos. A condenação também pelo art. 35 (ainda que prescrita) reforça a
incompatibilidade com o benefício
, conforme entendimento do STJ.

Por outro lado, presenta majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, o magistrado majorou a pena em 1/6 (um sexto), mínimo legal, concretizando a reprimenda final da apelante em m 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor unitário mínimo,
quantum
justo e razoável ao caso concreto, considerando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, e visando o alcance da tríplice finalidade da reprimenda.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena definitivamente fixado, a primariedade da ré e, sobretudo, a exclusão da reprimenda relativa ao crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, em razão da prescrição retroativa já reconhecida,
impõe-se a fixação do regime semiaberto para
o início do cumprimento da pena
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ademais, a quantidade de pena imposta veda a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que ausente o requisito legal elencado no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ré
u Iago dos Santos Ferraz

*
Crime de tráfico de drogas
.

Na primeira fase
, observa-se que o MM. Juiz
fixou
a pena-base
em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
e 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja,
1 ano e 6 meses acima do mínimo legal
, em razão da
quantidade expressiva da droga apreendida
(mais de
8 kg de maconha
).

Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a
quantidade e a natureza da substância
devem ser consideradas
com preponderância
na fixação da pena, e no caso dos autos, a grande quantidade de droga justifica a majoração imposta. Não há, pois, nulidade ou excesso, mas sim
aplicação proporcional e fundamentada,
de modo que
não é
possível acolher o pedido de redução da pena-base
ao mínimo legal
.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, o Juízo
reconheceu e aplicou
corretamente
a atenuante menoridade relativa
, reduzindo a pena intermediária na fração de 1/6, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. A dosimetria mostra-se harmônica com os parâmetros legais e não comporta reparo.

N
a terceira fase
,
não merece acolhimento o pedido de

aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06
(tráfico privilegiado).

Isso porque o STJ tem decidido de forma reiterada que a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, por exigir o preenchimento de requisitos como a estabilidade e a permanência do narcotráfico, por si só, impede a aplicação da referida minorante, já que evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

Assim, diante da manutenção da condenação do réu nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/2006, nos termos deste voto, incabível a concessão da referida benesse.

Por outro lado, presenta majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, o magistrado majorou a pena em 1/6 (um sexto), mínimo legal, concretizando a reprimenda final da apelante em m 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor unitário mínimo,
quantum
justo e razoável ao caso concreto, considerando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, e visando o alcance da tríplice finalidade da reprimenda.

*
Crime de associação para o tráfico
.

Na primeira fase
, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas, conforme r. sentença, nenhuma delas foi considerada desfavorável, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

N
a segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, o Juízo
reconheceu e aplicou
corretamente
a atenuante menoridade relativa
, no entanto, deixou de reduzir a reprimenda intermediária, uma vez que a básica já foi estabelecida no mínimo legal, não sendo possível reduzi-la aquém desse patamar (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase
, inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, o magistrado tornou a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Réu Robson Gomes Realli

*
Crime de tráfico de drogas
.

Na primeira fase
, observa-se que o MM. Juiz
fixou
a pena-base
em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
e 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja,
1 ano e 6 meses acima do mínimo legal
, em razão dos
maus antecedentes
, consubstanciados em condenação anterior com trânsito em julgado (processo nº 0020985-66.2008.8.08.0048), dos motivos do crime, e da
quantidade expressiva da droga apreendida
(mais de
8 kg de maconha
), o que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, justifica o agravamento da resposta penal. Não há, pois, nulidade ou excesso, mas sim
aplicação proporcional e fundamentada,
de modo que
não é
possível acolher o pedido de redução da pena-base
ao mínimo legal
.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, o Juízo
reconheceu e aplicou
corretamente
a atenuante
da confissão espontânea
, reduzindo a pena intermediária na fração de 1/6, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. A dosimetria mostra-se harmônica com os parâmetros legais e não comporta reparo.

N
a terceira fase
, inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, o magistrado tornou a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor unitário mínimo,
quantum
justo e razoável ao caso concreto, considerando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, e visando o alcance da tríplice finalidade da reprimenda.

*
Crime de associação para o tráfico
.

Na primeira fase
, observa-se que o MM. Juiz
fixou
a pena-base
em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezasseis) dias de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
em razão dos mesmos
maus antecedentes
e
motivos do crime
, devidamente valorados. O método utilizado pelo juízo sentenciante — de fixação do aumento com base no intervalo entre o mínimo e o máximo legal, em
1/8 para cada vetorial negativa
— encontra respaldo em orientação consolidada do
S
TJ
. Não há, pois, nulidade ou excesso, mas sim
aplicação proporcional e fundamentada,
de modo que
não é
possível acolher o pedido de redução da pena-base
ao mínimo legal
.

N
a segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, o Juízo
reconheceu e aplicou
corretamente
a atenuante
da confissão espontânea,
reduzindo a pena
intermediária na fração de 1/6, estabelecendo-a em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusã0, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.
A dosimetria mostra-se harmônica com os parâmetros legais e não comporta reparo.

Na terceira fase
, inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, o magistrado tornou a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Portanto, as penas fixadas devem ser
mantida
s
na íntegra
.

Prosseguindo,
a defesa do apelante Iago
pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, trata-se de
apelação interposta contra sentença condenatória que impôs regime inicial fechado
, em razão da gravidade dos crimes (tráfico de drogas e associação criminosa interestadual), da pena imposta (9 anos, 8 meses e 17 dias) e da
fundamentação concreta que justifica a necessidade de segregação cautelar
.

Nestes termos, levando-se em conta que permanecem os pressupostos para a prisão preventiva do recorrente, sendo mantida a sua condenação neste segundo grau de jurisdição, não há que se falar em concessão do direito de liberdade para recorrer, restando autorizada a execução provisória da pena imposta.

Indefiro, pois, a pretensão deduzida.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da Justiça Gratuita,
também formulada pela defesa de Iago
,
verifico que não assiste razão, pois a condenação, ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado

Destarte, diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VANESSA CASSIANO DA SILVA
,
para o fim de consignar que, remanescendo apenas a condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006), a pena definitiva resta fixada em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal. Afasto, ainda, o regime inicial fechado, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mantendo-se, no mais, os demais termos da condenação.

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de IAGO DOS SANTOS FERRAZ e de ROBSON GOMES REALLI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso de Vanessa Cassiano da Silva e negar provimento aos apelos de Iago dos Santos Ferraz e Robson Gomes Realli.